Tribunal: STF
Processo: ARE 675981
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. FORMA DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no AI 839.496-RG/SP e no ARE 675.153-RG/SP, Rel. Min. Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao cálculo do adicional de sexta parte percebido por servidores do Estado de São Paulo, tendo em vista o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    II – Agravo regimental improvido.